Tribunal: CARF
Processo: 10768.002436/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.002436/2010-03
ACÓRDÃO
2002-009.112 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DA GRACA PEIXOTO AFFONSO BURATTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2008
PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. DEDUÇÃO. PROVA DO ÔNUS.
A dedução dos valores pagos a planos de saúde empresarial requer a prova
inconteste de que o contribuinte assumiu o ônus do pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo apenas da questão afeta ao pagamento da
despesa glosada, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.112 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002436/2010-03
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2009, ano-
calendário 2008, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da Defis Rio de
Janeiro. Após a revisão da Declaração, o imposto a restituir foi ajustado de R$
7.621,91 para R$ 4.647,76.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 10.815,09,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada
por falta de comprovação e/ou previsão legal. No caso, foi excluído o valor
relativo a Medial Saúde S/A por insuficiência de comprovação no atendimento.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificada da exigência em 01/04/2010 (fl. 25), a contribuinte apresentou, em
07/04/2010, impugnação acostada à fl. 2, em que discorda da glosa efetuada, sob
a alegação de que se trata de despesa própria e de dependente (filha interditada).
Consigna a anexação dos documentos probatórios correspondentes.
Em petição datada de 16/09/2011 (fl. 36), a interessada acrescenta que o
pagamento à Medial Saúde se refere a plano de saúde próprio e de sua
dependente, Carla Affonso Buratta, que, à época, era viva e interditada
judicialmente, estando sob sua tutela.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância (fls. 43 a 46) em 02/04/2015, o sujeito
passivo interpôs, em 29/04/2015, Recurso Voluntário (fls. 55 a 59) em que arguiu que o efetivo
pagamento do plano de saúde Medial Saúde S/A está comprovado mediante declaração da
empresa Frontiers International Agência de Viagens e Turismo Ltda e que ele e sua filha
dependente eram beneficiárias do plano.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.112 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002436/2010-03
3
O recurso é tempestivo. A única questão devolvida pela instância a quo é a
comprovação do efetivo pagamento da despesa glosada e apenas disso eu conheço. Não conheço,
das questões relacionadas à dependente e nem as relacionadas à filiação da recorrente porque
não estão na lide.
O litígio recai sobre a glosa dos pagamentos efetuados a Medial Saúde S/A, pois
trata-se de plano de saúde empresarial celebrado com Frontiers International Agência de Viagens
e Turismo Ltda (fl. 10) e cujo ônus financeiro o contribuinte não comprovou.
Percebe-se que o plano de saúde está em nome da empresa Frontiers da qual, de
acordo com o registro societário (fls. 11 a 14), a recorrente não possui participação direta.
Entretanto, resta evidente que há relação familiar entre os sócios da empresa, Mario Buratta e
Áurea Buratta, e a recorrente, Maria da Graça Buratta. Tanto o é que, segundo afirmou a própria
recorrente, ela estaria vinculada ao plano empresarial daquela empresa.
A questão reside na prova de que a recorrente teria suportado o ônus do
pagamento ao plano de saúde. Para comprovar que efetuara os pagamentos, a recorrente juntou
declaração firmada por Mário Buratta em nome da empresa (fl. 62) em que informou que a
recorrente e sua filha dependente teriam contribuído para o plano de saúde empresarial com o
valor total de R$ 10.815,10.
Os incisos I, II e III do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
autorizam a dedução, da base de cálculo do imposto devido, dos valores pagos com planos de
saúde, desde que os pagamentos tenham sido efetuados pelo próprio contribuinte e limita-se a
pagamentos especificados e comprovados:
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Entendo que a declaração não é suficiente para comprovar que a contribuinte
assumiu o ônus do pagamento do plano de saúde, sobretudo na circunstância em que há nítida
relação de proximidade entre o signatário da declaração, a empresa e a recorrente. A
comprovação do ônus efetivo poderia se dar com prova de transferência bancária, extratos
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.112 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002436/2010-03
4
bancários ou outra maneira inconteste que indicasse que a recorrente de fato ressarciu a empresa
por sua participação e de sua filha no plano de saúde.
Conclusão
Voto por conhecer em parte do recurso, conhecendo apenas da questão afeta ao
pagamento da despesa glosada, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 93
DF CARF MF
Original